Tribunal: TJBA
Processo: 8001208-11.2019.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001208-11.2019.8.05.0127 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA, ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA APELADO: FRANCINEIDE TRINDADE SANTOS Advogado(s):VINICIUS ANDRADE DANTAS FONTES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL REJEITADAS. INJUSTIFICADA DEMORA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Trata-se de apelação interposta pela concessionária ré contra sentença que julgou procedente o pedido da autora, determinando a instalação de energia elétrica em sua residência, sob pena de multa diária de R$ 100,00, e condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária desde a data da sentença. O apelante alega preliminarmente cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial e, no mérito, requer a reforma da sentença para afastamento da condenação ou redução do quantum indenizatório e do termo inicial dos juros de mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de cerceamento de defesa pela negativa de prova pericial; (ii) avaliar a necessidade de dilação do prazo para cumprimento da obrigação de fazer; (iii) analisar a legitimidade da conduta da apelante quanto à demora na prestação do serviço essencial de fornecimento de energia elétrica; (iv) confirmar a ocorrência de dano moral e a adequação do valor indenizatório fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.Rejeitam-se as preliminares suscitadas, uma vez que o cerceamento de defesa não se configura, considerando que a prova pericial é desnecessária ao desfecho da controvérsia, em consonância com os artigos 370 e 371 do CPC, sendo suficientes as provas já constantes dos autos. Quanto ao mérito, a concessionária ré, ao não fornecer o serviço de energia elétrica por mais de cinco anos, mesmo reconhecendo a viabilidade técnica da obra, violou o dever de continuidade previsto no artigo 22 do CDC. A justificativa de pendência de autorização do órgão de transportes estadual não foi comprovada com diligências efetivas para obter a referida autorização. Configura-se o dano moral in re ipsa pela falha na prestação de serviço essencial, com impacto direto na dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88), sendo prescindível a comprovação de prejuízo específico. O montante indenizatório de R$ 8.000,00 revela-se proporcional, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com função compensatória e pedagógica. Em relação aos juros de mora, correta a sua fixação a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54/STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso conhecido edesprovido. Tese de julgamento: A negativa de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos existentes nos autos são suficientes para a solução do litígio. A demora injustificada no fornecimento de energia elétrica por concessionária constitui falha grave na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar os danos morais in re ipsa. _______________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, art. 22; CPC, arts. 355, I; 370; 371; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - AC: 1073784-18.2022.8.26.0100, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, j. 10.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001208-11.2019.8.05.0127, sendo Apelante Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA e Apelada Francineide Trindade dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator